Tribunal: TJSP
Processo: 1050215-93.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato e cessar quaisquer cobranças referentes ao serviço de televisão por assinatura, afastando, todavia, o pleito de indenização por danos morais. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Dano moral. Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato e cessar quaisquer cobranças referentes ao serviço de televisão por assinatura, afastando, todavia, o pleito de indenização por danos morais. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Dano moral. Não ocorrência. As cobranças indevidas não alcançaram proporções que causassem sofrimento, constrangimento, dor ou abalo moral suficiente a ensejar a reparação pecuniária pretendida, caracterizando-se como mero dissabor. A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. Situação não verificada nos autos. Sentença mantida neste aspecto. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Inconformismo também do procurador do autor, que pretende a majoração do valor dos honorários advocatícios. Admissibilidade. Por equidade e considerando o tempo utilizado pelo patrono para o seu labor, o grau de zelo aplicado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, apresenta-se mais razoável arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1050215-
93.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIOGO PEREIRA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 2o
Desembargador que dava provimento ao recurso e declara voto", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1050215-93.2019.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
1a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator:
Guilherme Silva e Souza
Processo:
1050215-93.2019.8.26.0002
Apelante:
Diogo Pereira da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada:
Claro S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido
o contrato e cessar quaisquer cobranças referentes ao serviço de
televisão por assinatura, afastando, todavia, o pleito de
indenização
por
danos
morais.
Insurgência
do
autor.
Inadmissibilidade. Dano moral. Não ocorrência. As cobranças
indevidas não alcançaram proporções que causassem sofrimento,
constrangimento, dor ou abalo moral suficiente a ensejar a reparação
pecuniária pretendida, caracterizando-se como mero dissabor. A
indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor
profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade,
à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme artigo 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal. Situação não verificada nos
autos. Sentença mantida neste aspecto. Aplicação do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Inconformismo também do procurador do autor, que pretende a
majoração do valor dos honorários advocatícios. Admissibilidade.
Por equidade e considerando o tempo utilizado pelo patrono para o
seu labor, o grau de zelo aplicado, o lugar da prestação do serviço e
a natureza e a importância da causa, apresenta-se mais razoável
arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 20946
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 115/117, cujo relatório se adota, que nos autos de ação declaratória
cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a rescisão do contrato em questão, bem como a inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os débitos dele advindos, afastando, todavia, o pleito de indenização
por danos morais.
Em razão da sucumbência parcial, cada polo litigante
ficou responsável pelo pagamento de 50% das custas e pelo pagamento de
verba honorária de 10% sobre o valor atribuído à causa o autor, 20% da
condenação à requerida, valor declarado inexigível.
Inconformado com a parte que lhe foi desfavorável,
apela o autor objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais.
Aduz que “passou a ser cobrado exaustivamente
pela apelada, seja através de faturas enviadas, mesmo após passados
meses do cancelamento dos serviços, seja via inúmeras mensagens de
cobrança enviadas ao celular do requerente” (fl. 124).
Refere que tentou solucionar a questão na via
administrativa, indicando o número de diversos protocolos, mas não logrou
êxito.
Pede, ao final, o provimento do apelo para condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de
R$ 15.000,00. Postula, ainda, a majoração dos honorários advocatícios
para R$ 2.000,00, fls. 121/127.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é
beneficiário o autor, o recurso foi respondido (fls. 134/138).
É o relatório.
Diogo Pereira da Silva ajuizou a presente ação em
face de Claro S/A alegando, em suma, cancelamento do contrato e
assinatura (protocolo no 021190252563683) em 21/03/2019, faturas de
cobrança recebidas nos meses seguintes, pelo que postulou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexigibilidade dos débitos e indenização pelos danos morais advindos.
Atribuiu à causa o valor de R$ 15.325,02, fls. 1/6.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 7/30.
Deferida a tutela antecipada, bem como a justiça
gratuita, fl. 31.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 74/84)
aduzindo, em síntese, problema sistêmico na cobrança indevida, rechaçado
o pedido a título de danos morais formulado. Não juntou documentos, à
exceção da procuração e atos constitutivos (fls. 85/110).
Houve réplica (fls. 113/114).
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de fls.
115/117 que acolheu em parte a pretensão aduzida na inicial, nos termos
retro mencionados, o que deflagrou o presente inconformismo.
A falha na prestação do serviço tornou-se
incontroversa, inexistindo recurso da parte contrária, de forma que as
razões recursais se resumem ao pleito de danos morais.
É indiscutível que o requerente foi submetido a um
serviço defeituoso prestado pela ré. Contudo, neste caso específico, o autor
experimentou um mero dissabor, inexistindo dano passível de indenização.
Isto porque não há notícia de negativação do nome
do demandante.
As cobranças indevidas não alcançaram proporções
que causassem sofrimento, constrangimento, dor ou abalo moral suficiente a
ensejar a reparação pecuniária pretendida, caracterizando-se como mero
dissabor.
O dano moral reclama a superveniência de algo
relevante que afete a dignidade da pessoa humana. Não é o que aqui ocorre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso que não restou configurado dano
passível de reparação na esfera moral.
Meros aborrecimentos cotidianos não podem ser
convertidos em fonte de enriquecimento. Não se verifica, portanto, a
ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto
e fomento à indústria do dano, o que é de todo reprovável.
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
CONTRATO Prestação de serviços Serviços de assinatura
de TV, internet e telefone fixo - Cobranças indevidas -
Hipótese em que a falha nos serviços prestados não teve
repercussão relevante na moral do autor Danos morais
não configurados Ausência de má-fé da ré - Descabimento
da
devolução
em
dobro
de
valores
cobrados
indevidamente - Apelação não provida.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1021027-37.2015.8.26.0506
Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira julgado em 08.05.2017).
Responsabilidade civil Cobrança indevida Incontroverso
que não foi concretizado o contrato de serviços de internet
e de telefonia, denominado plano “Combo”, solicitado pelo
autor, em virtude da indisponibilidade de sinal de
cobertura na área de sua residência Inexistência de dúvida
de que a ré cobrou do autor, em 6.4.2015, 6.5.2015 e
6.6.2015, valor referente ao serviço de linha telefônica fixa
- Instalação e utilização dessa linha pelo autor que não foi
demonstrada pela ré, ônus que lhe cabia e do qual não se
desincumbiu Art. 373, II, do atual CPC Declaração de
inexigibilidade dos débitos discutidos que há de persistir.
Responsabilidade
civil
Dano
moral
Autor
que
não
comprovou que o seu nome tenha sido negativado pela ré
por débito inexigível Mero envio de carta de cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda que com alusão à inscrição de nome no rol de
inadimplentes, sem tratamento vexatório ou humilhante,
que não representa dano moral indenizável Rejeição do
pedido de indenização por danos morais Sentença
reformada nesse ponto - Procedência parcial da ação
decretada Apelo da ré provido em parte.
(TJSP
23a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1037635-05.2016.8.26.0562
Rel. Des. José Marcos
Marrone julgado em 29.11.2017).
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Relativamente ao pedido de majoração da verba
referente aos honorários advocatícios, todavia, o inconformismo merece
acolhida.
A quantia fixada na sentença em R$ 65,00 mostra-
se, de fato, irrisória, impondo-se sua adequação.
Destarte, por equidade e considerando o tempo
utilizado pelo patrono para o seu labor, o grau de zelo aplicado, o lugar da
prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, apresenta-se
mais razoável arbitrar os honorários advocatícios em 10% do valor da
causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para majorar o valor dos honorários advocatícios nos termos da
fundamentação supra, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1050215-93.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Diogo Pereira da Silva
Apelado: Claro S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 110552
APELAÇÃO No 1050215-93.2019.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Ao
julgar
parcialmente
procedente a ação, o MM. Juiz declarou
inexigível o débito apontado na exordial,
todavia, deixou de condenar a ré ao
pagamento da indenização por danos morais. Segundo a doutrina, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura
o
dano
moral
é
aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Na hipótese dos autos, os danos
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais
restaram
caracterizados,
no
momento em que a requerida insistiu em
proceder à cobrança, mesmo diante do
pedido de cancelamento do contrato de
prestação de serviços de televisão por
assinatura.
Ademais,
o
nome
do
autor
somente não foi negativado, porque os
pagamentos das faturas eram efetuados na
sua integralidade.
Assim, o descaso da ré diante do
consumidor,
cuja
vulnerabilidade
é
reconhecida por lei, constitui fato que,
por si só, é capaz de gerar danos morais.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
O
autor
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, assim, faz jus à indenização por
danos morais que arbitro em R$5.000,00
(cinco mil reais), quantia capaz de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a ré ao pagamento da indenização por danos morais de
R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida dos
juros moratórios, desde a citação e
correção
monetária,
a
partir
do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A recorrida arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre os valores da condenação, consoante os ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do
artigo 85 do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12DE9D23
8
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12E7670D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050215-93.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.